Tribunal: TJPA
Processo: 0804427-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804427-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ALBERTO ALVES, ANTÔNIO PAULO DOS SANTOS, ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. BLOQUEIO DE VIA PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO TRABALHISTA. JUSTIÇA COMUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por VALE S/A contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás, que declinou a competência para a Justiça do Trabalho em ação possessória. A empresa agravante objetiva impedir bloqueios de via pública (Estrada da VS 40) por trabalhadores da Construtora Barbosa Mello em protestos que afetaram o acesso ao empreendimento S11D.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a competência jurisdicional para processar e julgar a ação possessória; e (ii) analisar os requisitos para concessão do interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça Comum detém competência para julgar ações possessórias envolvendo manifestações que não discutem diretamente o direito de greve ou questões trabalhistas, conforme art. 47, §2º, do CPC e precedentes do STF (STP 830 MC/DF e Rcl 50.217).

A ação possessória objetiva resguardar a posse e prevenir novos bloqueios de vias públicas, sem impedir o exercício legítimo de manifestações, desde que respeitados os limites constitucionais.

O interdito proibitório possui fundamento nos arts. 561, 567 e 568 do CPC, com comprovação de posse e justo receio de turbação. Fotos, boletim de ocorrência e decisão análoga prévia corroboram a ameaça à posse da agravante.

Precedentes jurisprudenciais de tribunais estaduais reforçam a aplicação do interdito proibitório em situações similares, garantindo a proteção possessória contra atos que turbem o exercício regular das atividades empresariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência para ações possessórias envolvendo bloqueios de vias públicas em manifestações sem discussão direta de direitos trabalhistas ou grevistas é da Justiça Comum.

O interdito proibitório exige demonstração de posse e justo receio de turbação ou esbulho para impedir ameaças futuras à posse.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, II; CPC, arts. 47, §2º, 561, 567 e 568.

Jurisprudência relevante citada
: STF, STP 830 MC/DF, Rel. Min. Luiz Fux; STF, Rcl 50.217, Rel. Min. Cármen Lúcia; TJ-RS, AC 70083707620; TJ-RJ, APL 00009747420018190203.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

JOÃO ALVES ARAUJO E OUTROS
,

contra a decisão interlocutória da Vara Única da Comarca de Curionópolis, de ID nº
. 52104139
, que indeferiu liminar em Mandado de Segurança Coletivo, sob a justificativa de que a “ação se encontra destituída de qualquer documento, o que vai de encontro com o artigo 6º da Lei 12016/09, o qual informa a obrigatoriedade de a petição inicial vir acompanhada com os documentos pré-constituídos”.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALE S/A, contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível de Canaã do Carajás, em ação inibitória c/c pedido de tutela antecipada, manejada contra
alberto alves E OUTROS
.

Segundo narrado pelos agravantes, no dia 19/03/2024, um grupo de trabalhadores da empresa
Construtora Barbosa Mello,
que presta servi
ç
o para a VALE S/A, interditaram a Estrada da VS 40, em Cana
ã
dos Caraj
á
s, que d
á
acesso
à
S11D, empreendimento da autora. Para a obstru
çã
o do tr
â
nsito, utilizaram um
ô
nibus atravessado na pista.

Ainda conforme narrado, estariam reivindicando melhores condi
çõ
es de trabalho.

O Magistrado de 1º Grau declinou a competência para a Justiça do Trabalho
(ID nº.
111689006
)
, entendendo que
o interdito proibitório decorre de manifestação de natureza grevista.

A agravante alega que se trata de competência da Justiça Comum, e que n
ão se busca impedir o direito de greve, mas tão somente proteger a posse do imóvel da agravante e impedir novo bloqueio da via pública que dá acesso ao empreendimento, de modo que o direito de manifestação respeite os limites constitucionais, sem causar embaraço às atividades empresariais da recorrente.

Alegou que o próprio Juízo de Canaã de Carajás já deferiu medida liminar em caso análogo (
processo nº 0802808-55.2023.8.14.0136), quando funcionários da empresa “SPRINK” também tentaram realizar um bloqueio no acesso ao empreendimento S11D.

Em sede de decisão interlocutória, deferiu-se o efeito suspensivo ativo para manter a decisão na Justiça Comum e deferir o interdito proibitório para determinar que os agravados se abstenham de interditar/bloquear novamente a VS 40 (Rodovia Municipal Arnaldo Chagas), nos acessos à área de operação da Mina do S11D e aos alojamentos dos colaboradores no Município de Canaã dos Carajás.

Sem contrarraz
õ
es.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à competência para o julgamento de ação possessória em que a agravante alega bloqueio de via pública por atos atribuídos aos agravados.

Conforme narrado nos autos e comprovado por documentos (Ids. 18653306, 18653307), a ação originária tem por objetivo a proteção possessória e a cessação de bloqueios ilegais que impedem o livre exercício de atividades empresariais. Não se discute direitos trabalhistas ou grevistas, o que afasta a aplicação do art. 114, II, da CF e da Súmula Vinculante 23 do STF.

Destaco que o bloqueio de via pública e a turbação à posse da agravante configuram situação típica de ação possessória, cuja competência é da Justiça Estadual, nos termos do art. 47, §2º, do CPC.

Quanto ao
fumus boni juris
, verifica-se que há decisão do STF,
entendendo pela competência da Justiça Comum no caso da “greve dos caminhoneiros”, caso análogo
, conforme muito bem explicado pelo Min. LUIZ FUX, em decisão liminar na STP 830 MC/DF, senão vejamos:

“No presente caso concreto, verifica-se que a eminente Ministra Carmén Lúcia já proferiu decisão na Rcl 50.217, declarando a
não infringência da Súmula Vinculante 23
pelas decisões liminares de primeira instância nas ações possessórias objeto do Agravo de Instrumento nº 0085416-89.2021.4.01.8000 e, portanto, a competência da Justiça Federal para aqueles feitos. Eis a ementa da mencionada decisão:

‘RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.
ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE N. 23 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O PARADIGMA APONTADO E O QUADRO APRESENTADO
. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO’. (Rcl 50.217, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática proferida em 1º de novembro de 2021).

Tendo, pois, havido decisão deste Supremo Tribunal Federal acerca da
não incidência da Súmula Vinculante 23 nas ações possessórias objeto do agravo de origem, resta de plano caracterizada a incorreção da decisão cuja suspensão se requer
, ao que se soma o evidente periculum in mora de sua manutenção, consistente na geração de grave risco à ordem e à economia públicas” (grifos nossos).

Logo, flagrante se tratar de uma situação envolvendo competência da Justiça Comum.

Em relação ao interdito proibitório, também entendo presentes os requisitos para a concessão liminar de desbloqueio da via, haja vista o atendimento aos requisitos dos arts. 561, 567 e 568 do CPC.

A ação de interdito proibitório cabe para comprovar, sumariamente,
a efetiva e real ameaça de que sua posse corre risco de ser esbulhada ou turbada
. Logo, são requisitos essenciais: a prova da posse (art. 561, inciso I, do CPC c/c art. 568 do CPC) e o justo receio de ser molestado na posse (art. 567 do CPC). Observe-se lição doutrinária salutar sobre o tema:

“O possuidor, inibido pelo fundado receio de sofrer agressão próxima, dirige-se ao Magistrado a fim de pleitear uma liminar que obrigue o réu a abster-se de concretizar a agressão, mediante a imposição de preceito proibitório [...] O receito de uma futura agressão à situação fática exercitada pelo possuidor é também denominado pelo legislador material de ‘violência iminente’ (art. 1.210 do CC). [...] Quem quer que pleiteie a proteção preventiva deve demonstrar a gravidade, seriedade e a motivação objetiva das ameaças contra sua posse [...]” (CHAVES e ROSENVALD, 2021, p. 1398).

O “justo receio de ser molestado” (ar. 567 do CPC) extrai-se de fotos, juntadas aos autos, dos agravados interrompendo fluxo de via pública que dava acesso a sede da empresa em Canaã dos Carajás (ID nº. 18653308 - Pág. 1/6), bem como de Boletim de Ocorrência Policial, narrando os fatos (ID nº. 18653306 - Pág. 1).

Observe-se casos análogos dos Tribunais Pátrios deferindo o interdito proibitório em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECEIO DE ESBULHO OU TURBAÇÃO COMPROVADO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. Interdito proibitório. O interdito proibitório é ação que objetiva a proteção preventiva da posse, sendo que existindo prova da posse por parte do autor e a turbação realizada pela parte demandada, a sentença deve ser de procedência. Caso. Embora posteriormente tenha se verificado que as manifestações dos trabalhadores ligados ao Sindicato réu não tenham ensejado maiores danos à parte autora, tanto que julgado improcedente o pedido indenizatório (ação conexa), é certo que estava presente o receio de esbulho ou turbação, diante dos atos que estavam sendo praticados pelo Sindicato, ora apelante, em frente à sede da empresa.
Ou seja, caracterizou-se o justo receio de que o possuidor viesse a ser turbado ou esbulhado de sua posse, diante da concentração de trabalhadores no local, sendo inclusive deferida a liminar do interdito proibitório, justamente a fim de impedir eventuais excessos.
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70083707620 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 20/02/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2020) (grifos nossos).

Direito Civil. Posse. Ação de interdito proibitório ajuizada ao fundamento de que o imóvel ocupado há décadas foi invadido pela ré, que promoveu a destruição parcial das construções ali existentes e que consistiam na sede da empresa constituída pelos autores. Sentença de improcedência. Apelação dos autores. Ausência de elementos comprobatórios da posse. Defesa preventiva que objetiva resguardar o possuidor de moléstia iminente, exigindo-se do autor a prova da posse, da ameaça da moléstia e da probabilidade de que venha a verificar-se. Tese inaugural que se atesta pelo conjunto probatório, que apontou a ocupação dos autores em imóvel contíguo, a título de locação não residencial, e que posteriormente foi expandido irregularmente, atingindo logradouro público que servia de acesso ao terreno de propriedade da ré, bem como o próprio terreno em si. Requisitos do artigo 1.196 do Código Civil ausentes. Sentença mantida. Recurso desprovido (TJ-RJ - APL: 00009747420018190203 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM, Data de Julgamento: 10/10/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA. VEDAÇÃO DE ACESSO DO REQUERIDO ÀS INSTALAÇÕES DA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO. REPRESENTAÇÃO DE CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. A pessoa que alega manter relação conjugal com sócia da sociedade empresarial, de quem teria recebido poderes de representação, mas não faz prova da existência de procuração, como instrumento do mandato (art. 653 /CC), não pode ser admitida como mandatária do sócio, e em especial, com poderes para adentrar livremente no estabelecimento que compõe a empresa. 2. Comprovada a retirada de materiais dos estabelecimento da sociedade por quem não integra o quadro de associados, sem autorização do sócio administrador, deve ser mantida a decisão proferida em interdito proibitório vedando seu acesso às dependências da sede da empresa sob pena de multa. 3. Negado provimento ao agravo de instrumento, resta prejudicado o exame do agravo interno interposto pelo agravante contra decisão do relator pela qual denegou efeito suspensivo ao recurso. 4. Agravo de Instrumento à que se nega provimento, julgando-se prejudicado o agravo interno interposto pelo agravante. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0016468-52.2022.8.16.0000/1 - Campo Mourão - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 25.07.2022) (TJ-PR - AGV: 001646852202281600001 Campo Mourão 0016468-52.2022.8.16.00001 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 25/07/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2022).

Apelação cível. Interdito proibitório. Apelantes que se insurgem contra a sentença que julgou procedente o interdito proibitório ajuizado pela empresa apelada. Apelantes que são proprietários de imóvel vizinho à fazenda da autora e invadiram caminho desativado e coberto por mata nativa, em processo de regeneração, com o que pretendiam ter acesso à Estrada do Amparo. Prova pericial que indica não ser o imóvel dos apelantes encravado ou mesmo que a alegada passagem, cujo traçado se encontra em área privativa da autora, seria uma servidão de trânsito. Inteligência dos arts. 1285, 1378 e 1379 CC. Súm 415 STF que se afasta, por tratar tal tema de inovação recursal. Inteligência dos arts. 336 e 1014 CPC/15. Precedente do TJRJ. Apelantes que acessam livremente sua residência através de condomínio residencial. Área ocupada que é coberta por reserva nativa em avançado estágio de regeneração, indicando não ser uma via de passagem ativa e ainda que a posse dos apelantes é recente. Existência de porteiras no local que por si só não é suficiente para caracterizar o local como servidão aparente. Apelo desprovido (TJ-RJ - APL: 00147292720148190037 202200175847, Relator: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 07/02/2023, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
confirmando a antecipação de tutela proferida em decisão de ID nº.
20216614
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2024